Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-61.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática de receptação (art. 180, caput, CP), objetivando a absolvição por insuficiência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo (dolo), ou a desclassificação da conduta delitiva para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, CP).
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão é verificar se existem elementos de provas suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade do delito e o dolo do agente.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
4. Se a acusação logra em evidenciar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.